Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0703339-64.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: SILVIA CRISTINA COSTA DA SILVA D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 42445001). Cuida-se de petição (Num. 42445001) por meio da qual BANCO RCI BRASIL S/A, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0703339-64.2022.8.07.0007, ajuizada pelo Apelante/Peticionante em desfavor de SILVIA CRISTINA COSTA DA SILVA, noticia a quitação extrajudicial do débito e requer a desistência do recurso de Apelação (Num. 41341795) interposto, com a certificação imediata do trânsito em julgado da sentença (Num. 41341792) de extinção do processo sem julgamento do mérito e remoção da ordem de restrição existente sobre o veículo automotor individualizado na exordial. A razão de ser do Plantão Judiciário é atender àquelas medidas em que há iminente risco de perecimento do direito e que não possam esperar o horário de expediente normal a fim de que seja devidamente distribuída a medida ou ação, ou seja, devem estar presentes condições tais que não se possa aguardar o retorno das atividades normais do Tribunal. Nesse sentido, o artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017, que regula o presente Plantão, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Dessa forma, a toda evidência, não se verifica a urgência necessária para a apreciação da medida vindicada pelo Requerente em sede de Plantão, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses acima especificadas. Ante o exposto, determino a normal conclusão da Apelação ao Relator original do recurso após o término do recesso, o eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial